Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703880-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELSO JOAO LONDERO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por Celso João Londero, em que o d. Juízo a quo: i) não reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o banco agravante, a União e o BACEN e, por conseguinte, indeferiu o declínio dos autos à Justiça Federal; ii) entendeu estarem preenchidos os requisitos da petição inicial e, em relação à tese de falta de interesse de agir por ausência de liquidez, rejeitou-a, uma vez que o título encontra-se configurado, restando tão somente atualizar o crédito; iii) afastou a alegação de incompetência territorial, uma vez que o ajuizamento da demanda observou a regra do domicílio do réu; iv) considerou desnecessário o recolhimento das custas, pois, em relação à fase de liquidação de sentença de ações coletivas, há dispensa quanto ao prévio recolhimento, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85; v) afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira da tese invocada na impugnação; e vi) determinou a realização de perícia contábil, intimando a partes para apresentação de quesitos (ID 79811385). Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra o não reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, formado pelo agravante, a União e o Banco Central, uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, objeto da liquidação/cumprimento, condenou os envolvidos de forma solidária, faz-se imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Salienta que a inclusão da União e do BACEN se justifica pela sua competência normativa, que foi respeitada pelo banco agravante quando da aplicação do determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos. Assevera que, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, havendo possibilidade de se encontrar inscrita em dívida ativa, hipótese em que a persecução do crédito passa a estar sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que também fundamenta o ingresso da União na lide. Por consequência, aduz que, em causas envolvendo a União e empresas públicas federais, a competência é absoluta, razão pela qual o processo deve ser remetido para a Justiça Federal. Defende, ainda, a inexequibilidade do título, tendo em vista a pendência de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de embargos de divergência no recurso especial n. 1.319.232-DF (referentes à ação civil pública), os quais, como cediço, são dotados de efeito suspensivo, de modo que o cumprimento provisório de sentença afronta os artigos 520, 522, 995 e 1.005, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Sendo assim, afirma ser manifesta a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Acrescenta que o título exequendo não possui exigibilidade, afastando do polo ativo o necessário interesse de agir, uma vez que a operação não foi efetivamente liquidada; houve a devolução total ao Autor do diferencial previsto na Lei no 8.088/90, e, portanto, nenhum valor do diferencial é devido pelo banco réu; houve a liquidação total do crédito com o diferencial securitizado e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido pelo banco réu. Argumenta, também, que, por ter sido rejeitada a tese de excesso de execução, a decisão agravada deve ser retificada a fim de determinar a realização de perícia ou remessa dos autos à contadoria do juízo. Menciona que, “ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88”. Afirma que a pretensão da agravada encontra-se fulminada pela prescrição. Defende que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a citação na liquidação ou, caso a tese não seja acolhida, deve incidir a partir da citação na ação civil pública originária. Ressalta, ademais, que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, já que a ação civil pública lá tramitou. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos expendidos. Preparo aos ID’s 23100571 e 23100583. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, defende o agravante, dentre outras teses, que o título é inexequível, tendo em vista a pendência de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de embargos de divergência no recurso especial n. 1.319.232-DF (referentes à ação civil pública), os quais, como cediço, são dotados de efeito suspensivo, de modo que o cumprimento provisório de sentença afronta os artigos 520, 522, 995 e 1.005, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Sendo assim, afirma ser manifesta a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Além disso, salienta que, “ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88”. Afirma que a pretensão da agravada encontra-se fulminada pela prescrição. Defende que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a citação na liquidação ou, caso a tese não seja acolhida, deve incidir a partir da citação na ação civil pública originária. Ressalta, ademais, que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, já que a ação civil pública lá tramitou. Alega que o título exequendo não possui exigibilidade, afastando do polo ativo o necessário interesse de agir. Ocorre, contudo, que as referidas teses não podem ser apreciadas nesta instância revisora, uma vez que não foram objeto da decisão agravada. Destaque-se, aliás, que parte das teses sequer foi aventada em sede de impugnação à liquidação de sentença (petição que ensejou a decisão agravada). Importa salientar, outrossim, quanto à tese de falta de interesse de agir do autor, que a sua análise pelo d. magistrado a quo se deu sob a ótica da ausência de liquidez do título executivo, e não pela falta de exigibilidade alegada no recurso. Por oportuno, cumpre transcrever a decisão ora recorrida: Trata-se de impugnação à liquidação provisória de sentença, em que o requerido alega em preliminar: (a) iliquidez do título e falta de interesse de agir; (b) litisconsórcio passivo necessário; (c) competência da justiça federal; (d) competência do foro do domicílio do autor; (e) não incidência do CDC; e (f) inépcia da petição inicial (g) ausência de recolhimento das custas iniciais. No mérito, afirma excesso de execução, bem como necessidade de realização de perícia. Intimada, a parte exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. Litisconsórcio passivo e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa. Indeferimento da inicial e da ausência de liquidez Quanto aos documentos indispensáveis à propositura da demanda, foi a inicial instruída com cópia do título executivo (ID 75062505) e houve a determinação ao requerido de exibição da Cédula Rural Pignoratícia nos termos mencionados pelo autor, conforme decisão de ID 75069957. Não é viável, portanto, o acolhimento do pedido de indeferimento da inicial. No tocante à ausência de liquidez, igualmente sem razão o executado, eis que o título executivo encontra-se plenamente configurado, de modo que o acertamento do valor depende tão somente da atualização do crédito já reconhecido ao autor, sendo esta a finalidade do presente procedimento. Logo, configurado o interesse de agir. Assim, rejeito a preliminar. Competência do foro de domicílio do autor Não há que se falar em incompetência do Juízo, uma vez que o ajuizamento da demanda observou a regra do domicílio do réu. Assim, rejeito a preliminar suscitada. Ausência de recolhimento das custas Também não assiste razão o requerido acerca da ausência de recolhimento das custas, pois com relação à fase de liquidação de sentença de ações coletivas, há dispensa quanto ao prévio recolhimento, conforme art. 18 da Lei 7347/85. Inaplicabilidade do CDC Aqui, razão assiste ao requerido. De fato, o financiamento bancário realizado por meio da cédula de crédito rural destina-se ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC. (Acórdão 1253934, 07314337920188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, acolho a preliminar tão só para afastar a incidência do CDC no caso em tela. Prova pericial Defiro o pedido de perícia formulado pelas partes. Nomeio perito do Juízo o médico Dr. GERALDO NEY DE SOUZA RAMOS, com papéis em cartório. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias. Após, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, deverão ambas as partes efetuarem o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se. (ID 79811385) Ademais, descabida a análise em sede recursal mesmo das matérias, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) VI. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1029801, 07021975620168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017, grifo nosso). Argumenta o agravante, também, que, por ter sido rejeitada a tese de excesso de execução, a decisão agravada deve ser retificada a fim de determinar a realização de perícia ou remessa dos autos à contadoria do juízo. No entanto, ao que se extrai da decisão transcrita, foi determinada a realização de perícia, carecendo o agravante de interesse recursal quanto ao pleito. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Impende esclarecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014, grifo nosso) Portanto, tendo o autor, ora agravado, optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil[1], e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. Isso porque, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário como defende o agravante, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Além disso, conquanto alegue que a dívida exequenda foi objeto de cessão à União o que, em tese, atrairia a competência da Justiça Federal, o agravante nada comprovou a respeito. Logo, não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados n. 42 do STJ e 556 do STF. Por oportuno, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça a respeito do tema: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO AMBIENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA EM FACE DA UNIÃO, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DO BANCO DO BRASIL S/A (PROCESSO No 0094.008514-1). AÇÃO PROCESSADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDARIAMENTE IMPOSTA AOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AVIAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO. DIFERENÇA RESULTANTE ENTRE A CORREÇÃO APLICADA E A REPUTADA LEGÍTIMA. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. DÉBITO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção da obrigada solidária que fora mantida à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente quando o pleito implicar indevido deslocamento da competência para a Justiça Federal para julgamento de demanda estranha a sua competência. 2. Conquanto aperfeiçoado o título executivo em ação civil pública que transitara sob a jurisdição da Justiça Federal por ter sido promovida em face da União, do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S/A, acolhido o pedido, com a condenação dos entes acionados, de forma solidária, a repetir aos mutuários destinatários da condenação a diferença de correção aplicada aos débitos originários de Cédulas de Crédito Rural vigentes no mês de março de março de 1990, aviado cumprimento de sentença individual em face apenas do Banco do Brasil, porquanto obrigado solidário, inclusive porque com ele celebrado o contrato do qual germinara a pretensão, não subsiste lastro para imposição da obrigação processual ao exequente de formar litisconsorte entre os obrigados, pois se trata de obrigação solidária, tornando a Justiça Comum competente para processar e julgar a pretensão individual, pois não integrada a relação processual por nenhuma das pessoas jurídicas que tem foro reservado na Justiça Federal. 3. A aferição se o crédito executado individualizado pelo exequente na peça que deflagrara o cumprimento individual da sentença coletiva fora mensurado de forma escorreita e se houvera o implemento de qualquer fato extintivo do importe postulado são questões que não guardam nenhuma pertinência com as condições da ação nem descortina hipótese de inviabilidade jurídica do pedido, à medida em que, se quitação houvera, ficara adstrita à correção aplicada, não alcançando as diferenças postuladas, que derivam justamente das implicações decorrentes das fórmulas de alteração de correção havidas por ocasião da implantação dos planos de estabilização econômica nomeados, e, outrossim, a impossibilidade jurídica do pedido apta a obstar o acesso ao Judiciário somente emerge quando se depara com a formulação de pretensão legalmente vedada até mesmo no plano abstrato. (...) 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares de incompetência do juízo, de incompletude da composição passiva e de inépcia da inicial rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de iliquidez do débito acolhida. Unânime. (Acórdão 1260074, 07188653420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, não existe mais razão para a suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora